Tribunal: TJPA
Processo: 0865149-44.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10420 - Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865149-44.2022.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, DETRAN - PA

APELADO: UNIDAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO VEICULAR. TRANSFERÊNCIA MEDIANTE FRAUDE. VENDA A NON DOMINO. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo DETRAN/PA contra sentença que declarou a nulidade de ato administrativo de transferência de propriedade de veículo e determinou o restabelecimento do registro em nome da autora.

2. A apelada (locadora) foi vítima de apropriação indébita. O veículo foi transferido fraudulentamente no âmbito do DETRAN/PA sem a apresentação do CRV original, o qual permaneceu em posse da proprietária. Posteriormente, o veículo foi transferido para outras unidades da federação (ES e AL). O apelante alega impossibilidade material de cumprimento e presunção de legitimidade do ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a presunção de legitimidade do ato administrativo prevalece diante da prova de que a transferência ocorreu sem o documento obrigatório (CRV); e (ii) saber se o registro posterior do veículo em outro Estado retira do DETRAN de origem a obrigação e a capacidade de anular o ato fraudulento inicial praticado em sua jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa (
juris tantum
) e cede diante de prova robusta em contrário. A posse do CRV original (em branco) pela proprietária comprova que a transferência foi realizada mediante fraude e com negligência da autarquia (violação ao art. 134 do CTB).

5. Trata-se de venda a non domino, nula de pleno direito, incapaz de transferir a propriedade (CC, art. 1.268, § 2º). A Administração tem o dever de anular seus próprios atos quando eivados de vícios (Súmula nº 473/STF).

6. A responsabilidade do Estado é objetiva. A alegação de impossibilidade de cumprimento não prospera. O vício original ocorreu no sistema do DETRAN/PA, a quem compete anular o registro fraudulento em sua base, ato que repercute no sistema nacional (RENAVAM) e invalida a cadeia sucessória, independentemente da localização atual do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

“1. A transferência de veículo realizada sem a apresentação do Certificado de Registro de Veículo (CRV) original configura ato nulo e impõe ao órgão de trânsito o dever de restabelecer o status quo ante.

2. O DETRAN de origem possui legitimidade e competência técnica para anular registro fraudulento realizado em sua jurisdição, ainda que o veículo tenha sido posteriormente transferido para outra unidade da federação.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 373, I, e 1.026, § 2º; CC, art. 1.268, § 2º; CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 473; TJPA, AI 0820792-38.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 01.09.2025; TJPA, AC 0805254-94.2018.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 21.07.2025; TJPA, AI 0809058-90.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 17.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ (DETRAN)
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO VEICULAR
ajuizado por
COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS (Sucessora de UNIDAS S.A.)
em face do recorrente.

Em síntese da exordial, a autora teria celebrado o Contrato de Locação nº. 15518509 com Davis Da Rocha Barcelos com o objetivo de fazer a locação do veículo Chevrolet Onix 1.0 LT, placa QNL-4774, RENAVAM 01136678627, Chassi 98GKS48U0JG265573, sendo o bem retirado em 06/04/2018, com devolução prevista para 17/04/2018.

Ocorre que o locatário não restituiu o veículo na data aprazada, apropriando-se indevidamente do bem. O fato motivou o registro de ocorrência policial e o pedido de investigação criminal na qual fora possível concluir que fora feita a apropriação indébita com a posterior transferência do bem de forma fraudulenta, mediante falsificação documental. Dessa forma, o veículo supracitado estaria atualmente registrado em nome de terceiro perante o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ (DETRAN), sendo evidente a ilegalidade a partir da permanência da posse do Documento Único de Transferência (DUT) original e sem preenchimento com a demandante, o que demonstraria que a transferência fora realizada sem a devida cautela no exame da documentação ou, na pior das hipóteses, com a conivência de agentes públicos.

Outrossim, atualmente, o veículo foi recuperado e se encontra na posse direta da requerente, porém, ainda está impedida de exercer plenamente as prerrogativas inerentes à propriedade, como a alienação, visto que o registro formal consta em nome de terceiro.

Diante disso, a empresa ajuizou a demanda para pleitear a redistribuição do ônus probatório, determinando ao Réu a obrigação de juntar aos autos cópia integral do processo administrativo que fundamentou a transferência do veículo objeto da lide, bem como que seja julgado procedente a demanda declarando a nulidade do ato administrativo de transferência e do registro atual, restabelecendo-se a propriedade plena e exclusiva do veículo em nome da Autora.

Após citado, o DETRAN ofereceu contestação para arguir, preliminarmente, a Impossibilidade Material de Cumprimento e Necessidade de Litisconsórcio Passivo, por haver documentos que comprovam que o veículo foi transferido de Minas Gerais para o Pará em 09/05/2018. Contudo, em 08/06/2018, o veículo foi transferido para o Espírito Santo e, subsequentemente, para o estado de Alagoas, onde se encontra atualmente registrado em nome de Everaldo da Silva Lira. Diante disso, haveria a impossibilidade material de cumprimento da obrigação pelo DETRAN/PA isoladamente. Dessa forma, requereu a inclusão do departamento de trânsito do estado de Alagoas no polo passivo da lide, visto que a execução do julgado dependeria diretamente de sua atuação na atual circunscrição do veículo.

No mérito, pugnou a Presunção de Legitimidade e Necessidade de Comprovação de Fraude, em razão dos atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Tal atributo, decorrente do princípio da legalidade, somente pode ser afastado mediante prova robusta em contrário. No caso em tela, embora a autora narrasse um esquema criminoso, não haveria nos autos conclusão de inquérito policial ou sentença penal que detalhesse o
modus operandi
da fraude ou a participação de agentes públicos. Caso a fraude tivesse ocorrido, o DETRAN/PA figuraria igualmente como vítima de terceiros de má-fé. Logo, a elucidação dos fatos depende de apuração rigorosa, não bastando alegações unilaterais para desconstituir a fé pública dos registros oficiais.

Por fim, requereu o acolhimento da preliminar para determinar a citação do DETRAN de Alagoas como litisconsorte passivo necessário, dada a impossibilidade material de cumprimento da sentença exclusivamente pelo Réu. No mérito, a improcedência dos pedidos iniciais até que se comprove cabalmente a fraude, resguardada a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Sobreveio sentença na qual o Juízo rejeitou a preliminar arguida para julgar a demanda procedente, em decorrência do DETRAN/PA, ao permitir a transferência do veículo sem a documentação exigida e legítima, agiu com negligência, devendo o Estado responder objetivamente pelos danos causados, independentemente da verificação de culpa individual de seus agentes. Dessa forma, o Juízo declarou a nulidade do ato administrativo de transferência de propriedade do veículo, determinar ao requerido que proceda ao desfazimento do referido ato e de seus efeitos, restabelecendo o registro da propriedade em nome da autora, no que tange à sua competência e condenou o Ente Público em sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Insatisfeito, o DETRAN interpôs o presente apelo para sustentar em suas razões recursais a impossibilidade material de cumprimento, decorrente de veículo transferido para outras unidades da federação e a necessidade de atuação de entes estranhos à lide, assim, a determinação de anulação do ato de transferência no DETRAN/PA, isoladamente, seria inócua e tecnicamente inexequível para os fins pretendidos pela Autora. Ainda que a Autarquia paraense anulasse o registro em seu sistema, tal ato não tem o condão de alterar a Base De Dados Nacional (BIN) ou os registros atuais dos DETRANs do Espírito Santo e de Alagoas.

Argumenta que manter a condenação do DETRAN do Estado do Pará para "desfazer o ato e seus efeitos" gera uma obrigação impossível, pois a execução depende de atos potestativos de terceiros estranhos à lide. Tal cenário poderia ensejar futuras alegações de nulidade processual ou ineficácia da sentença, visto que os entes competentes para operacionalizar a medida não integraram o polo passivo da demanda.

Defende a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos ao reforçar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. No momento da transferência realizada no Pará, a Autarquia teria agido nos documentos apresentados, os quais detinham aparência de legalidade. Logo, a fraude, perpetrada por terceiros de má-fé (iniciada pela apropriação indébita do locatário original), vitimou não apenas a recorrida, mas também a Administração Pública.

Diante disso, o recorrente requereu o conhecimento e provimento do apelo para a reforma a sentença para afastar a obrigação de fazer imposta à Autarquia, notadamente quanto ao desfazimento de atos e efeitos que extrapolam sua competência territorial e técnica, reconhecendo-se a impossibilidade material de cumprimento sem o concurso dos demais órgãos de trânsito.

Apos intimado, o recorrido apresentou contrarrazões ao recurso para refutar os argumentos, reforçando que a fraude se originou em ato do DETRAN/PA, que transferiu o veículo sem o documento original (que permanece em posse da locadora), e que a autarquia sequer apresentou o processo administrativo que embasou a transferência, confessando seu extravio.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público requereu sua exclusão da lide, em decorrência da ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

O cerne da questão reside na validade do ato administrativo de transferência de veículo realizado pelo DETRAN/PA e na possibilidade de sua anulação frente à alegação de que o bem se encontra atualmente registrado em outra unidade da federação.

Ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria.

Um dos atributos mais importantes do ato administrativo é a presunção de legitimidade e veracidade. Este princípio estabelece que, até que se prove o contrário, todo ato administrativo foi praticado em conformidade com a lei (legalidade) e que os fatos alegados pela Administração para praticá-lo são verdadeiros (veracidade).

Essa presunção tem caráter
juris tantum
, ou seja, é relativa. Ela não é absoluta e inquestionável. Sua principal função é garantir a executoriedade e a eficácia imediata das decisões administrativas, permitindo que a Administração Pública cumpra suas funções de forma célere, sem a necessidade de, a cada ato, ter que provar sua validade perante o Poder Judiciário. Assim, o ato produz efeitos desde a sua edição.

A natureza relativa da presunção de legalidade é o que permite o controle dos atos administrativos, seja pela própria Administração ou pelo Poder Judiciário. É neste ponto que a sua interação com o Código de Processo Civil, especificamente o art. 373, inciso I, se torna evidente.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Quando um administrado (cidadão ou empresa) se sente lesado por um ato administrativo que considera ilegal ou abusivo — como uma multa de trânsito, um auto de infração ambiental ou o indeferimento de uma licença — e decide questioná-lo judicialmente, ele se torna o autor da ação (geralmente uma Ação Anulatória).

A presunção de legalidade milita em favor do ato administrativo e, por consequência, da entidade pública ré na ação. Desta forma, para que o autor tenha sucesso em sua demanda e consiga anular o ato, ele precisa desconstituir essa presunção. É seu o ônus da prova.

A "relativação" da presunção ocorre exatamente por meio da produção de provas. O autor deve demonstrar, de forma inequívoca, a existência de um vício em um dos elementos do ato (incompetência, desvio de finalidade, vício de forma, inexistência do motivo ou ilicitude do objeto). O fato constitutivo do direito do autor é, precisamente, a ilegalidade do ato administrativo.

A prova dos autos é robusta em favor da Apelada. Restou incontroverso que é a proprietária original e locou o veículo a terceiro que não o devolveu (apropriação indébita), detém a posse do Certificado de Registro de Veículo (CRV/ATPV) original e em branco.

Enquanto isso, o DETRAN, instado a apresentar o processo administrativo que legitimou a transferência no Município de Almeirim, informou que não localizou o referido processo.

Ora, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a transferência de propriedade exige, obrigatoriamente, a apresentação do CRV original devidamente assinado e com firma reconhecida. Se a Apelada possui o documento original em branco, é física e juridicamente impossível que a transferência tenha ocorrido de forma regular.

Art. 134.
No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Trata-se, inequivocamente, de venda
a non domino
viabilizada por fraude documental ou falha gravíssima no serviço de fiscalização do DETRAN.

A responsabilidade do Estado é objetiva e ao permitir a transferência de um veículo sem a apresentação da documentação legalmente exigida, o DETRAN/PA falhou no seu dever de guarda e fiscalização, devendo recompor o
status quo
ante.

A fraude e nulidade do ato restou incontroverso nos autos que o veículo de propriedade da Apelada foi objeto de apropriação indébita e que a transferência de propriedade ocorrida no âmbito do DETRAN/PA se deu de forma fraudulenta, sem a anuência da legítima proprietária. A venda realizada por quem não é dono (
a non domino
) é nula e não transfere a propriedade, conforme inteligência do art. 1.268, § 2º, do Código Civil.

Art. 1.268.
Feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade
, exceto se a coisa, oferecida ao público, em leilão ou estabelecimento comercial, for transferida em circunstâncias tais que, ao adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono.

§ 1º Se o adquirente estiver de boa-fé e o alienante adquirir depois a propriedade, considera-se realizada a transferência desde o momento em que ocorreu a tradição.

§ 2º Não transfere a propriedade a tradição, quando tiver por título um negócio jurídico nulo.

Sendo o ato nulo, não produz efeitos válidos. Sobre o assunto, a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal (STF) é clara ao estabelecer que a Administração pode e deve anular seus atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais.

Súmula 473/STF:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Outrossim, resta evidente a possibilidade de cumprimento pelo DETRAN/PA, em razão do ato viciado (a fraude primária que retirou o bem do nome da autora) foi praticado e registrado no sistema da referida Autarquia Estadual. Assim, seria dever da Administração Pública Paraense anular este registro específico. O sistema RENAVAM é nacional e integrado. Ao anular a transferência fraudulenta realizada em sua base, invalida a cadeia sucessória.

Não se exige que o Estado do Pará invada a competência do do Estado de Alagoas, mas sim que cancele o ato fraudulento praticado sob sua responsabilidade. As consequências sistêmicas desse cancelamento (bloqueio ou reversão no sistema nacional) são efeitos operacionais que a autarquia deve gerir, inclusive oficiando o órgão de trânsito de Alagoas ou a Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN), se necessário, com base na decisão judicial, mas não pode se eximir de corrigir o erro cometido em sua jurisdição.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULARIZAÇÃO DE REGISTRO VEICULAR. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA. RESTABELECIMENTO DE TITULARIDADE. PROPRIEDADE COMPROVADA. ATO ADMINISTRATIVO VICIADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória incidental em Ação Anulatória de Registro Veicular. A agravante requereu o restabelecimento da titularidade do veículo Nissan/Frontier, placa PZU7640, alegando ter sido vítima de transferência fraudulenta promovida pelo DETRAN/PA, sem sua anuência, permanecendo na posse do Certificado de Registro de Veículo (CRV) original, com a ATPV em branco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores para concessão de tutela provisória de urgência a fim de determinar o restabelecimento da titularidade do veículo à empresa agravante, diante de alegada transferência irregular efetivada pela autarquia de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito se confirma pela documentação apresentada, especialmente o CRV original com ATPV em branco, o que comprova a ausência de autorização para a transferência do bem.

4. A posse atual do veículo pela agravante, aliada ao boletim de ocorrência por apropriação indébita, reforça a ilegitimidade da alienação e a condição de legítima proprietária.

5. A transferência de propriedade sem assinatura com firma reconhecida viola o disposto no Código de Trânsito Brasileiro, tornando o ato administrativo de transferência nulo.

6. O perigo de dano é evidente diante da desvalorização diária do veículo, integrante do ativo empresarial da agravante, impossibilitado de ser utilizado, gerando prejuízo contínuo.

7. A presunção de legalidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada mediante provas robustas, como no caso concreto.

8. A omissão do DETRAN/PA em apresentar o procedimento administrativo e os documentos exigidos para a transferência reforça a verossimilhança da alegação de fraude.

9. A manutenção da decisão de primeiro grau resultaria em grave injustiça, pois obrigaria a parte legítima a suportar os ônus de um ato irregular praticado pela Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de assinatura com firma reconhecida no CRV invalida a transferência de propriedade veicular.

2. A posse do CRV original com ATPV em branco constitui prova idônea de inexistência de anuência para alienação.

3. A inércia do órgão de trânsito em apresentar o procedimento administrativo impugnado autoriza a inversão da presunção de legalidade em desfavor da Administração.

4. A depreciação do veículo e os custos de sua guarda justificam o perigo de dano apto à concessão da tutela de urgência.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0820792-38.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/09/2025 ) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO VEICULAR. FRAUDE EM TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL. RESPONSABILIDADE DO DETRAN DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra acórdão proferido em agravo interno que manteve decisão monocrática reconhecendo a legitimidade do órgão estadual para cumprir obrigações relacionadas à regularização de registro veicular com origem em sua jurisdição, ainda que o veículo tenha sido posteriormente registrado em outro estado (DETRAN/CE). O embargante apontou (i) erro de premissa quanto à preclusão da alegação de litisconsórcio passivo necessário, (ii) omissão quanto à impossibilidade material de cumprimento da decisão judicial e (iii) ausência de fundamentação pela suposta impertinência dos precedentes utilizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se houve erro de premissa ao reconhecer a preclusão do litisconsórcio passivo necessário; (ii) se o acórdão foi omisso quanto à alegada impossibilidade de cumprimento da decisão pelo DETRAN/PA; e (iii) se houve falta de fundamentação na utilização dos precedentes citados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à revisão de fundamentos jurídicos já enfrentados, mas apenas à correção de vícios formais, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4. A alegação de erro de premissa quanto à preclusão do litisconsórcio passivo necessário não se sustenta, pois o acórdão embargado fundamenta expressamente sua conclusão no art. 278 do CPC, ao reconhecer que a matéria não foi suscitada na contestação, configurando preclusão.

5. Mesmo superada a preclusão, o acórdão esclarece que a inclusão de terceiros no polo passivo não é necessária, uma vez que a nulidade do ato administrativo pode ser discutida sem a presença de outros entes ou indivíduos, não se tratando de litisconsórcio necessário nos termos do art. 114 do CPC.

6. A omissão alegada quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação judicial foi afastada, pois o acórdão afirma de modo expresso a legitimidade do DETRAN/PA para responder por fraudes originadas sob sua jurisdição, inclusive quando há posterior transferência do veículo para outro estado.

7. A responsabilidade do DETRAN/PA decorre do fato de que a irregularidade teve início em sua esfera de competência, sendo-lhe atribuída a obrigação de tomar providências para regularização, ainda que com articulação interestadual, inclusive mediante uso do sistema RENAJUD.

8. A suposta ausência de fundamentação pela utilização de precedentes foi rejeitada, pois o acórdão analisou a pertinência dos julgados citados, todos relacionados à responsabilização do órgão de trânsito originário por registros fraudulentos e à sua legitimidade para cumprimento de decisões judiciais.

9. A interposição dos embargos, por si só, configura prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A preclusão da alegação de litisconsórcio passivo necessário ocorre quando não suscitada na primeira oportunidade processual, nos termos do art. 278 do CPC.

2. O DETRAN do estado de origem possui legitimidade para regularizar registros veiculares fraudulentos ocorridos sob sua jurisdição, ainda que o veículo tenha sido transferido para outro ente federativo.

3. Não há vício de omissão ou falta de fundamentação quando o acórdão enfrentou todos os argumentos relevantes e utilizou precedentes pertinentes ao caso concreto.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 114 e 278; CTB, art. 24, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1854466/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 16.05.2022, DJe 19.05.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805254-94.2018.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 ) (grifo nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VEÍCULO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PRERROGATIVA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA) contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento, reconhecendo a legitimidade da autarquia para figurar no polo passivo da demanda de origem, que versa sobre fraude na transferência de titularidade de veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o DETRAN/PA possui legitimidade passiva para responder por eventual anulação de transferência fraudulenta de veículo, considerando suas atribuições legais de fiscalização e registro de veículos automotores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 932, VIII, do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente quando a decisão estiver em consonância com jurisprudência dominante do tribunal, não havendo afronta às normas processuais invocadas pelo agravante.

4. A jurisprudência da 1ª e 2ª Turma de Direito Público do TJPA reconhece a legitimidade passiva do DETRAN/PA em casos de indícios de falha na fiscalização da transferência veicular, conferindo suporte à decisão monocrática agravada.

5. O DETRAN/PA, nos termos do artigo 22, III, do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução CONTRAN nº 466/2013, detém competência para fiscalizar a regularidade das transferências de veículos, sendo sua manutenção no polo passivo indispensável para a completa elucidação dos fatos e eventual anulação do ato administrativo impugnado.

6. A exclusão prematura do DETRAN/PA da lide comprometeria a efetividade da decisão judicial, pois eventual anulação da transferência irregular dependeria de providências administrativas que cabem exclusivamente ao órgão estadual de trânsito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O relator pode decidir monocraticamente recurso quando a decisão estiver em conformidade com jurisprudência dominante do tribunal, nos termos do artigo 932, VIII, do CPC.

2. O Departamento de Trânsito Estadual (DETRAN) possui legitimidade passiva para figurar em ações que discutem fraude na transferência de titularidade de veículos, diante de suas atribuições legais de fiscalização e registro.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 932, VIII; CTB, art. 22, III; Resolução CONTRAN nº 466/2013.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.015.780; TJPA, AI 0802526-76.2019.8.14.0000.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809058-90.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/02/2025 ) (grifo nosso)

Portanto, a responsabilidade pela falha na conferência dos documentos que permitiu a fraude é do DETRAN/PA, devendo este arcar com o ônus de restabelecer o
status quo ante
documental.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a r. sentença guerreada, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º do código de processo civil.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 20/02/2026